Tribunal: TJPA
Processo: 0807176-30.2023.8.14.0000
Classe: RECURSO ADMINISTRATIVO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: Conselho da Magistratura
Assuntos: 12589 - Apuração de Irregularidade no Serviço Público
Data de julgamento: 2024-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO ADMINISTRATIVO (1299) - 0807176-30.2023.8.14.0000

RECORRENTE: NADYR SANDRA ANCHIETA DA ROCHA

RECORRIDO: CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN - Conselho da Magistratura

EMENTA

EMENTA: ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA INTERPOSIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS. CARÊNCIA DE REQUISITO INTRÍNSECO DE ADMISSIBILIDADE. ENTENDIMENTO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, EGRÉGIO TRIBUNAL PLENO E DO CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA DO TJPA. NÃO CONHECIMENTO QUE SE IMPÕE.

1.O Conselho Nacional de Justiça, o Egrégio Tribunal Pleno e o Conselho da Magistratura do TJE/PA já possuem entendimento pacificado no sentido de que a previsão legal é
pressuposto
intrínseco de admissibilidade (adequação) para interposição de aclaratórios, cuja ausência enseja o seu não conhecimento.

2.Sabe-se que o presente recurso interposto não encontra respaldo na legislação de direito administrativo, tampouco no Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça, o que inviabiliza sua admissibilidade.

3. O art. 28, § 5º do Regimento Interno desta Egrégia Corte de Justiça estabelece que as decisões emanadas pelo Conselho da Magistratura são terminativas, exceto nos casos de aplicação de penalidade disciplinar, hipótese em que cabe recurso hierárquico ao Tribunal Pleno.

4.Embargos não conhecidos.

Vistos, relatados e discutidos os autos, os Excelentíssimos Desembargadores do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, integrantes do colendo Conselho da Magistratura, à unanimidade de votos, acordam em não conhecer do recurso, pois incabível na espécie.

Este julgamento tem como Relatora a Excelentíssima Senhora Desembargadora Ezilda Pastana Mutran sob a presidência da Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém, data registrada no sistema.

Desª. EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em Recurso Administrativo (ID 16780402) opostos por NADYR ANCHIETA, arguindo cabimento de efeitos infringentes para suprir equívoco no v. Acórdão de ID

16369831, que conheceu e negou provimento ao Recurso Administrativo, mantendo a decisão guerreada por seus próprios fundamentos.

O Recurso Administrativo em face da decisão da Corregedoria de Justiça que havia determinado a instauração de processo administrativo disciplinar para apuração de supostas irregularidades na atuação da tabeliã do Cartório do 2º Ofício da Comarca de Altamira, que tem como titular a Sra. Nadyr Sandra Anchieta da Rocha, em razão da falta de pagamento da Taxa de Fiscalização do Fundo de Reaparelhamento do Judiciário – FRJ e da Taxa de Custeio do Fundo de Apoio ao Registro civil do Estado do Pará-FRC, dos meses de dezembro de 2019 até agosto de 2022.

Foi requerido efeito suspensivo, por considerar tratar-se de matéria disciplinar, o que foi negado, uma vez que o procedimento se encontrava na fase de cognição pela Douta Corregedoria, nos termos dos arts. 41 (redação da Emenda Regimental n. 25/2022), c/c art. 28, § 6º do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal e art. 162 do Código Judiciário do Estado do Pará. No mérito, restou improvido porque a Administração tem o poder-dever de apurar qualquer irregularidade.

Inconformada com a decisão do Órgão Colegiado, a recorrente opôs embargos de declaração alegando necessidade de correção de premissa equivocada por parte do Conselho, por descumprimento do efeito suspensivo previsto no art. 41 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

É o necessário a relatar.

VOTO

O nosso E. Tribunal possui entendimento pacificado no sentido de que a previsão legal é pressuposto intrínseco de admissibilidade (adequação) para interposição de aclaratórios, cuja ausência enseja o não conhecimento do recurso.

Inexiste previsão legal para a oposição dos aclaratórios na esfera recursal administrativa, sendo este um instituto utilizável apenas em processos judiciais.

O art. 28, § 5º do Regimento Interno desta Egrégia Corte de Justiça estabelece que as decisões emanadas pelo Conselho da Magistratura são terminativas, exceto nos casos de aplicação de penalidade disciplinar, hipótese em que cabe recurso hierárquico ao Tribunal Pleno, nos seguintes termos:

Art. 28. Ao Conselho de Magistratura, além das atribuições previstas em lei ou neste Regimento compete:

(...)

§ 5º
As decisões do Conselho de Magistratura serão terminativas
, salvo nos casos de aplicação de pena disciplinar quando caberá recurso ao Tribunal Pleno, recebido no efeito devolutivo, no prazo de 10 (dez) dias úteis. (Redação dada pela Emenda Regimental nº 25, de 10 de agosto de 2022)
- grifo nosso

Sobre o tema, o Egrégio Tribunal Pleno já manifestou o mesmo entendimento ao julgar os Embargos de Declaração em Processo Administrativo Disciplinar nº.: 2008.3.000766-0, sob relatoria da Exma. Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro, cuja ementa assim dispõe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DECISÃO PROLATADA EM PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. INADEQUAÇÃO.

1 -
A ausência de previsão legal para interposição de Embargos de Declaração para atacar decisão administrativa evidencia carência de requisito intrínseco de admissibilidade
;

2 Entendimento emanado da Resolução n.º 30/2007 do CNJ que dispõe sobre a uniformização de normas relativas ao procedimento administrativo disciplinar aplicável ao Magistrado;

3 Rediscussão do processo. Decisão injusta ou contrária á lei. Cabimento através da via administrativa

4 -
Embargos de declaração que não se conhece.”
(Pleno do TJE/PA, Acórdão n.º 76.553, publicado em 13.04.2009, Processo Administrativo Disciplinar n.º 2008.3.0007660, Relatora Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro, julgado em 11.03.2009, DJe de 27/03/2009). - grifo nosso

A manifestação do preclaro Des. Milton Augusto de Brito Nobre, proferido em voto vista, nos Embargos acima referidos, ensina que:

Com efeito, fungibilidade só é possível do que existe, uma vez que, em processo, isso implica no recebimento de um recurso existente, porém impróprio ou tecnicamente incabível, como se fosse o que é próprio ou tem legalmente cabimento na hipótese, desde que o prazo para interposição deste tenha sido respeitado no aviamento daquele.
O recurso que não existe legalmente não pode ser fungível e, como já observei em passagem anterior, não há no Direito Administrativo pátrio Embargos de Declaração. E não há, porque a lei não o contempla por uma razão maior: é que decorre da natureza do recurso de Embargos de Declaração a suspensão da eficácia do ato judicial até ser explicitado o que no seu conteúdo for omisso, ambíguo ou contraditório, enquanto que o ato administrativo, sendo sempre praticado sob o pálio do princípio da continuidade, tem em regra efeitos imediatos, os quais, não obstante, só podem ser paralisados através de medidas judiciais.

E nem se pense que o direito a ter esclarecido ponto incompreensível de uma decisão administrativa que dispõe sobre direitos subjetivos de alguém seja tão fundamental que caracterize uma exceção, de modo a permitir que se faça tábula rasa do princípio da legalidade para admitir um recurso inexistente como se existente fosse,
isto porque este princípio é de tal modo fundante do agir da Administração Pública que o saudoso Seabra Fagundes chegou a afirmar que “administrar é aplicar a lei de ofício”.

Em suma, não se pode mesmo sob o pretexto de que foi desobedecido, em um procedimento administrativo disciplinar, o princípio da ampla defesa, mais do que atropelar o princípio do devido processo legal, praticar uma ilegalidade ainda maior, conhecendo de um recurso administrativo legalmente inexistente
. – grifo nosso

Em julgado recente sobre o assunto, o Pleno deste Tribunal assim julgou:

EMENTA: Embargos de declaração. Recurso administrativo. Pedido de providências. Decisão de arquivamento mantida. Embargos manifestamente incabíveis. Ausência de previsão legal ou regimental. Vedação normativa. Art. 77, inciso IV, da Lei Estadual nº. 8.972/2020. Pretensão modificativa. Intuito de promover novo julgamento. Impossibilidade. Ausência dos requisitos do cabimento e da adequação. Jurisprudência do TJPA e do CNJ. Embargos de declaração não conhecidos.

1. Embargos de declaração opostos em face de Acórdão no qual o Tribunal Pleno negou provimento ao recurso administrativo interposto pelos embargantes, mantendo a decisão de arquivamento do Pedido de Providências nº. 0003392-86.2022.2.00.0814. Os recorrentes pretendem, em suma, reformar o Acórdão embargado, alegando a ocorrência de supostos erros, omissões e contradições no julgamento do recurso administrativo. 2. Não há previsão legal ou regimental para a oposição de embargos de declaração contra desprovimento de recurso administrativo. Os arts. 1º e 77, inciso IV, da Lei Estadual nº. 8.972/2020 estabelecem que: 1) a lei do Processo Administrativo Estadual se aplica ao Judiciario, quando no desempenho de atividade administrativa; 2) após o esgotamento dos recursos cabíveis na esfera administrativa, nenhum outro recurso pode ser conhecido.

3.
Diante da ausência de previsão legal específica e da vedação normativa contida no art. 77, inciso IV, da Lei Estadual nº. 8.972/2020, os embargos de declaração não podem ser conhecidos, sendo evidente o seu descabimento
.

4.
Além disso, ainda que fosse superado o requisito do cabimento, o que se imagina apenas para fins argumentativos, os embargos permaneceriam insuscetíveis de conhecimento, tendo em vista o nítido propósito de rediscutir questões ja decididas e promover novo julgamento do recurso administrativo, conforme se observa pelo teor das alegações dos embargantes. Nesse aspecto, os embargos não atendem o requisito da adequação, que é indispensável à caracterização do interesse recursal
. Jurisprudência do TJPA e do CNJ.

5.Embargos de declaração não conhecidos. (TJPA – RECURSO ADMINISTRATIVO – Nº 0800145-56.2023.8.14.0000 – Relator(a): CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – Tribunal Pleno – Julgado em 18/09/2024) - grifo nosso

O entendimento do Conselho Nacional de Justiça - CNJ, órgão administrativo por excelência, é o seguinte:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA DECISÃO PLENÁRIA. PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS. HIPÓTESE DE NÃO CABIMENTO. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.

1. Nos termos do artigo 115, § 6º, do Regimento Interno do Conselho Nacional de Justiça, são recorríveis apenas as “decisões monocráticas terminativas de que manifestamente resultar ou puder resultar restrição de direito ou prerrogativa, determinação de conduta ou anulação de ato ou decisão, nos casos de processo disciplinar, reclamação disciplinar, representação por excesso de prazo, procedimento de controle administrativo ou pedido de providências”.

2.
Farta jurisprudência deste Conselho acerca da impossibilidade de conhecimento dos aclaratórios manejados em face de julgamento ocorrido em Plenário.

3. Embargos de declaração não conhecidos. (CNJ - ED - Embargos de Declaração em PP - Pedido de Providências - Corregedoria - 0010632-17.2020.2.00.0000 - Rel. LUIS FELIPE SALOMÃO - 12ª Sessão Virtual de 2023 - julgado em 01/09/2023). - grifo nosso

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ADMINISTRATIVO EM RECLAMAÇÃO DISCIPLINAR. VIA OBLÍQUA PARA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INADEQUAÇÃO. MATÉRIA APRECIADA PELO PLENÁRIO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA EM SEDE DE RECURSO ADMINISTRATIVO. IRRECORRIBILIDADE DAS DECISÕES DO PLENÁRIO DO CNJ.

1.
Impossibilidade de oposição de embargos de declaração como via oblíqua para revisão da matéria já apreciada pelo Plenário do CNJ
.

2. As decisões do Plenário do CNJ são irrecorríveis, conforme previsão regimental (§ 1º do artigo 4º do RI/ CNJ).

3. Preclusão administrativa.

Embargos de declaração rejeitados.

(CNJ - RA – Recurso Administrativo em RD - Reclamação Disciplinar - 0003111-55.2019.2.00.0000 - Rel. HUMBERTO MARTINS - 58ª Sessão Virtual - julgado em 13/12/2019). - grifo nosso

No mesmo sentido, é a jurisprudência deste Conselho da Magistratura:

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO ADMINISTRATIVO. DECISÃO DO CORREGEDOR GERAL DE JUSTIÇA.
NÃO CONHECIMENTO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA DECISÃO ADMINISTRATIVA
. NÃO CABIMENTO. PRECEDENTES NA JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ. DECISÃO QUE DEVE SER MATIDA.

1.

A atuação da Corregedoria Geral de Justiça, conforme previsão do art. 154 do Código Judiciário do Estado do Pará e do art. 40 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, é essencialmente administrativa.

2.

A majoritária jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará afirma como impassíveis de conhecimento os Embargos de Declaração opostos em face de decisão da órbita administrativa, por carência de previsão legal.

3.

No caso dos autos, a Corregedoria Geral de Justiça atuou no que lhe competia, sendo a apresentação da questão junto ao Juízo dos Registros Públicos o caminho para a consecução do objetivo do recorrente, que pretende a anulação de atos registrais extra-judiciais.

4.

Recurso conhecido e desprovido.

(TJPA – RECURSO ADMINISTRATIVO – Nº 0807904-37.2024.8.14.0000 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – Conselho da Magistratura – Julgado em 14/08/2024)

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO EM PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA DECISÃO DO CONSELHO DA MAGISTRATURA. INCABÍVEIS POR FALTA DE PREVISÃO LEGAL. PRECEDENTES. NÃO CONHECIMENTO QUE SE IMPÕE.

1.
Não se conhecem dos Embargos de Declaração quando estes são opostos contra decisão na senda administrativa, face a ausência de previsão legal que os ampare.
2. A atuação do Conselho da Magistratura tem seus limites no artigo 28 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que estabelece como terminativas suas decisões, admitindo recurso, mas ao Tribunal Pleno, tão somente quando delas resultarem aplicação de penalidade.

3. Embargos de Declaração não conhecidos. (2018.04703784-73, 198.112, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador CONSELHO DA MAGISTRATURA, Julgado em 2018-11-14, Publicado em 2018-11-22)

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ADMINISTRATIVO. NÃO CABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Os Embargos de Declaração opostos pelo recorrente padecem de pressuposto intrínseco de admissibilidade recursal, qual seja, o seu cabimento, submetendo-se, portanto, ao princípio da adequação, cuja ausência comporta o seu não conhecimento.

2 - Inexiste previsão legal para a oposição dos aclaratórios na esfera recursal administrativa, sendo este um instituto utilizado apenas em processos judiciais.

3 - Inteligência do art. 28, § 5º do Regimento Interno desta Corte de Justiça dispõe que as decisões do Conselho de Magistratura serão terminativas, salvo nos casos de aplicação de pena disciplinar quando caberá recurso ao Tribunal Pleno.

4 - Embargos de Declaração não conhecidos.

(TJPA – RECURSO ADMINISTRATIVO – Nº 0805301-93.2021.8.14.0000 – Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO – Conselho da Magistratura – Julgado em 23/03/2022 ) - grifo nosso

Assim, resta cristalino não haver amparo legal na esfera administrativa para os presentes embargos declaratórios, motivo pelo qual não devem ser conhecidos por ausência de pressuposto intrínseco de admissibilidade.

Ante ao exposto, NÃO CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS, por serem incabíveis na espécie.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desª.
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 13/11/2024